Tribunal: TCU
Processo: 041.035/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2041/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.035/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Martinho Jacob Ranghetti (XXX.082.029-XX); Matthieu Barbosa Frelicot (XXX.462.405-XX); Mauro Augusto de Oliveira Filho (XXX.079.309-XX); Mauro Coimbra da Costa (XXX.234.507-XX); Meire Consolação da Rocha Menezes (XXX.745.546-XX); Michel Lopes Ribeiro e Silva (XXX.666.903-XX); Micheli Regina Fantinel (XXX.856.900-XX); Michelle Karine Xavier Nipo da Fonseca (XXX.578.264-XX); Michelle Salgado Lago Pinheiro (XXX.086.126-XX); Michelly Sa de Alencar (XXX.991.304-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.